Tribunal: TJSP
Processo: 2190679-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2190679-59.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
embargante PLASFAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é embargado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190679-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.338
2
VOTO No
: 39.338 (REC-DIG-V)
COMARCA : ITAPECIRICA DA SERRA
EDEC. No
: 2190679-59.2019.8.26.0000/50000
EBTE.
: PLASFAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
EBDO.
: O JUÍZO
INTDO.
: NELSON FATTE REAL AMADEO
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
RECURSO
Embargos de declaração
Pretensão de
atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado

Inaplicabilidade Inexistência de qualquer vício Decisão
mantida por seus próprios fundamentos - Embargos
rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos
Embargos de declaração opostos por Plasfan Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda., dirigidos ao v. aresto em fl. 193-199 que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, tão somente
no que respeita à obrigação de a recuperanda pagar honorários ao perito
contador.
Parcialmente inconformada, a embargante sustenta que o
v. acórdão é omisso por apresentar fundamentação que não enfrentou
eficazmente todos os argumentos e precedentes apresentados em sua minuta
recurasal e na manifestação do Parquet acerca da competência do Juízo da
Recuperação Judicial para decidir sobre constrições sobre o patrimônio da
recuperanda (fl. 1-5 do incidente anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190679-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.338
3
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do agravo de instrumento, tendo sido
apresentadas suas razões de decidir, adotadas de forma unânime pelo Órgão
Julgador.
Sob este fundamento, consigna-se que a análise dos itens
suscitados revela que o recorrente demonstra mera insatisfação com o
resultado, e busca por meio de embargos promover nova análise das
circunstâncias já levadas em consideração no julgamento colegiado, de modo a
obter a alteração do posicionamento da Turma Julgadora.
Não há sequer a necessidade de acréscimos de fundamentos
ou explicações, devendo ser mantida a conclusão por não possuir o Juízo
Recuperacional competência para revogar decisão de outro Magistrado, uma
vez que não há justificativa sobre a essencialidade dos bens constritos para a
recuperanda, conforme excerto reiterado:
[..] Não há informações nestes autos sobre o exagerado
alongamento do período de fiscalização previsto no art. 61 da
LREF, mas é certo que não é possível blindar eternamente bens
de devedora das execuções sobre débitos não sujeitos à
recuperação, nem, tampouco, impedir o cumprimento de ordens
judiciais de outros juízos oriundas de lides diversas.
Assim, agiu corretamente o Magistrado ao entender que o Juízo
Recuperacional não possui competência para revogar decisão de
outro Magistrado, o que se mostra ainda mais acurado por se
tratar de cumprimento de decisão judicial proferida após
regular tramitação de processo, com ampla defesa realizada pela
recuperanda, em que se decidiu pela remoção de bens
pertencentes a terceiro, indevidamente em posse da recuperanda.
Há quase uma década em processo recuperatório, não há como
justificar a essencialidade desses bens e, isto porque, não
podendo prosseguir sua atividade, nem soerguê-la com capital e
bens e próprios, resta-lhe confessar essa incapacidade nos
termos do art. 105 da LREF. [..]
Ademais, não é exigível dos Julgadores que se reportem
expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados pelos
litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção de tese contrária
ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o alcance da
decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos parâmetros
utilizados e ordens concedidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190679-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.338
4
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO
NO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição

ou

erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190679-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.338
5
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR